Tribunal: TJSP
Processo: 0051223-31.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0051223-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira
Paulista, em que , é requerido EDSON MENDES MOTA (PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, HOMOLOGARAM o arquivamento do Procedimento
Investigatório, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0051223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 21328d
2
Procedimento Investigatório Criminal – PIC-MP: Autos no
0051223-31.2019.8.26.0000
Comarca: Cachoeira Paulista
Investigado: Edson Mendes Mota (Prefeito do Município de Cachoeira
Paulista)
Voto n. 21328
Trata-se de Procedimento Investigatório
instaurado para apurar eventual prática de crimes eleitorais, corrupção
passiva, fraudes licitatórias, lavagem de capitais e organização criminosa
por EDSON MENDES MOTA, Prefeito do Município de Cachoeira
Paulista.
Após analisar os autos e concluir que os
elementos de informação coligidos não possuem lastro suficiente para
dar continuidade à persecução penal, a d. Procuradoria Geral de Justiça
requereu o arquivamento (fls. 181/188).
É o relatório.
Incensurável
a
conclusão
da
Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que não há lastro para a
persecução penal, uma vez que, após as pesquisas realizadas pelo
Ministério Público, nenhum indício de ilicitude fora constatado,
impondo-se, por isso, a homologação do pedido de arquivamento.
Por
votação
unânime,
HOMOLOGARAM o arquivamento do Procedimento Investigatório.
Amable Lopez Soto

relator